Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da inércia da parte autora em indicar o paradeiro do bem e promover o regular andamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a adequação da extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de diligência da parte autora para viabilizar o cumprimento da liminar e de pedido de conversão em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, porquanto o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto no art. artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969. 3.1 Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
4. Caso concreto em que a parte apelante, apesar de ter sido devidamente intimada, ficou inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar, seja pela conversão do feito em execução, seja com o fito de possibilitar o prosseguimento da marcha processual com a informação de endereço para viabilizar a realização de diligência para ser encontrado o veículo dado em alienação fiduciária. Adequada, portanto, a extinção do processo sem o julgamento do mérito, não com base no art. 485, VI, do CPC, mas nos termos do artigo 485, IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, § 1o, do CPC, se restringe às hipóteses do art. 485, II e III, do citado diploma legal.
6. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor, mas sua omissão, aliada à ausência de diligência para cumprimento da liminar, impede o regular andamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 6o; art. 485, IV e VI; art. 1.012, § 1o, inc. III. DL 911/1969 art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704910-63.2024.8.07.0019, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 4.7.2025. TJDFT, APC 0707817-41.2024.8.07.0009, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 6.6.2025.